Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA VÍTIMA DO SEXO FEMININO. QUALIFICADORA APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE À MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. VIOLAÇÃO A INCOLUMIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS IMPOSTAS AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ausência de interesse, o recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve em relação à vítima do sexo feminino, pois, a qualificadora prevista no § 13o do art. 129 do Código Penal se aplica exclusivamente à hipótese de lesão corporal leve ou simples. De tal sorte, a pretensão vindicada pela Defesa, ainda que por via transversa, foi alcançada na sentença.
2. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Comprovado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos que o acusado, deliberadamente, desferiu facadas contra sua esposa e seu filho, inviável o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta ou desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesão corporal, eis que devidamente materializado o dolo por violação a integridade física de outrem.
4. In casu, não houve a caracterização da atenuante da confissão espontânea. A toda evidência, a narrativa do réu, perante a autoridade sentenciante, além de não utilizada para amparar a condenação, não auxiliou na busca da verdade real dos fatos.
5. Nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e considerando as condições pessoais do réu (portador da maus antecedentes e reincidente), adequado o regime inicial fechado e semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão e detenção, respectivamente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido.